Tribunal: TJMT
Processo: 1024878-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024878-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), KRISTIAN RODRIGO PSCHEIDT - CPF: 040.207.689-35 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE PREÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de ausência de informação
dos
preços de produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
05 (
cinco
)
questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do procedimento administrativo por ausência de fundamentação adequada e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (
ii
) saber se existe conduta infracional caracterizada pela ausência de informação de preços; (
iii
) saber se a multa possui caráter confiscatório e desproporcional; (
iv
) saber se houve vício na dosimetria da penalidade; e (v) saber se a ausência de lesão efetiva aos consumidores afasta a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional dos atos administrativos
se
restringe ao exame da legalidade, não sendo facultado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

4.
A autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que a ausência de informação de preços compromete a transparência da relação de consumo, sendo irrelevante que o produto tenha sido deslocado por terceiros.

5.
O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece de forma imperativa que a oferta e apresentação de produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre preços, constituindo responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.
A fixação da multa administrativa observou os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7.
O valor da multa
se encontra
dentro dos limites legais estabelecidos pela legislação consumerista, não constituindo montante desarrazoado que comprometa o patrimônio da empresa de forma confiscatória.

8.
O devido processo legal foi integralmente observado no procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa mediante oportunidade de apresentação de defesa e recurso hierárquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 2. A ausência de informação ostensiva de preços constitui violação objetiva ao art. 31 do CDC, independentemente da alegação de circunstâncias fortuitas. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON que observe os critérios do art. 57 do CDC não possui caráter confiscatório quando situada dentro dos limites legais estabelecidos."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 31 e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
AMERICANAS S.A. – Em Recuperação Judicial
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal

n
.
1024878-26.2024.8.11.0041
movidos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega nulidade do procedimento administrativo por inexistência de lesão, ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, violação ao princípio do não confisco e necessária revisão dos parâmetros utilizados na dosimetria da penalidade.

S
ustenta que a multa de R$ 52.168,41
(cinquenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), inscrita na
CDA
n.
2022146080, oriunda do processo administrativo F.A. 04150212110, mostra-se desproporcional e confiscatória, argumentando que cumpriu rigorosamente as determinações do PROCON e que não há comprovação de dolo ou reincidência.

Defende ainda que o processo administrativo não analisou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao impor sanção de grande monta baseada somente no porte econômico da empresa, requerendo subsidiariamente a redução da multa aplicada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular o processo administrativo ou, alternativamente, reduzir o valor da multa por sua desproporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id.
306413904
,
defendendo a legalidade da autuação administrativa e a regularidade da
sanção aplicada, sustentando que houve observância ao devido processo legal e que a multa foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
AMERICANAS S.A. – Em Recuperação Judicial
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos dos embargos à execução fiscal

n
.
1024878-26.2024.8.11.0041
movidos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, a
apelante
alegou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no processo F.A. 04150212110 viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, constituindo penalidade confiscatória.

A controvérsia recursal delineada pela apelante abrange
05 (
cinco
)
eixos fundamentais de impugnação ao ato administrativo sancionador:
(i)
nulidade do procedimento administrativo por ausência de fundamentação adequada e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;
(
ii
)
inexistência de conduta infracional, sustentando o cumprimento rigoroso das determinações legais sobre exposição de preços e adequação dos leitores óticos disponibilizados;
(
iii
)
desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa de R$ 52.168,41

(cinquenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)
,
invocando o princípio constitucional da vedação ao confisco;
(
iv
)
vício na dosimetria da penalidade por inobservância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto n. 2.181/1997; e
(v)
ausência de lesão efetiva aos consumidores, com alegação de inexistência de prejuízo concreto aos direitos consumeristas.

Pois bem.

Preliminarmente, impende destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos
se
restringe ao exame da legalidade, não sendo facultado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade manifesta ou violação aos princípios constitucionais fundamentais.

Tal orientação encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece
que
“
[...] Os
atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

Relativamente à alegação de nulidade do procedimento administrativo por ausência de lesão, verifica-se que a autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que a ausência de informação ostensiva de preços compromete a transparência da relação de consumo, sendo irrelevante a alegação de que o produto teria sido deslocado por terceiros ou que a falha decorreu de conduta isolada.

O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece de forma imperativa que a oferta e a apresentação de produtos devem
assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas características, qualidades e preços.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, no tocante ao dever legal de garantir a adequada informação de preços, constitui princípio basilar das relações consumeristas, não sendo afastada por circunstâncias fortuitas alegadas pela empresa.

A imposição de multa administrativa pelo PROCON municipal constitui medida adequada e necessária para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar a observância das normas de proteção consumerista.

No que concerne à desproporcionalidade da multa, a apelante não logrou
êxito em
demonstrar, mediante prova inequívoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, que a penalidade aplicada extrapola os parâmetros de razoabilidade estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação da multa administrativa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, critérios que foram devidamente observados pela autoridade administrativa, conforme se extrai da fundamentação da decisão sancionadora.

A alegação de caráter confiscatório da multa não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos
, uma vez que o
valor de R$ 52.168,41

(cinquenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)
situa-se dentro dos limites legais estabelecidos pela legislação consumerista, não constituindo montante que comprometa de forma desarrazoada o patrimônio da empresa.

A ausência de apresentação, pela apelante, de documentos que comprovem sua alegada incapacidade econômica para suportar o montante da multa impede a revisão judicial da penalidade, prevalecendo a presunção de adequação da sanção aplicada.

A alegação de que o processo administrativo
se
baseou exclusivamente no porte econômico da empresa não merece acolhimento
, mormente porque a
análise dos autos revela que a autoridade administrativa considerou não somente a condição econômica da autuada, mas também a gravidade da infração e o potencial lesivo da conduta aos direitos dos consumidores.

A infração às normas de informação de preços não constitui mero descumprimento formal, mas violação substantiva aos direitos fundamentais dos consumidores à informação adequada e transparente.

Vê-se ainda que o
devido processo legal foi integralmente observado no procedimento administrativo, sendo assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa, mediante oportunidade de apresentação de defesa administrativa e recurso hierárquico.

A regularidade procedimental afasta qualquer alegação de nulidade por vício formal
, de modo que a
presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

No caso em exame, não se vislumbra
, portanto,
qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025